Tribunal: STF
Processo: Rcl 60966
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.7.2023, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Recurso Ordinário 
n. 0000581-19.2021.5.10.0020, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890:



    “EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. NATUREZA JURÍDICA. REGIME DE PRECATÓRIO. RECURSO DA RECLAMADA. 



    A reclamada insiste fazer jus aos benefícios previstos pelo Decreto-Lei 779/69, pretendendo que a execução se processe sob o regime dos precatórios. Sobre o tema, esta Egrégia Turma já decidiu: 



    ‘Por fim, a recorrente sustenta a sua condição de instituição pública de pesquisa científica e agropecuária, dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviços públicos essenciais, em regime não concorrencial, como reconhecido na Ação Cível Originária 3469, e que não deve, portanto, 
sujeitar-se ao regime de execução ordinário, mas obedecer ao rito dos precatórios. 



    Transcrevo a ementa da decisão proferida no AG. REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.469 DISTRITO FEDERAL: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF – ACO: 3469 DF 0037904-33.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 30/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/09/2021).



    Conforme transcrição acima, não é possível extrair-se da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal a determinação de que as execuções em face da reclamada se processem pelo regime de precatórios, pois apenas foi ali reconhecida a imunidade tributária recíproca. De fato, a decisão não representa óbice à execução direta dos créditos trabalhistas devidos ao reclamante e adoção de todas as providências inerentes à execução ordinária, inclusive as que impliquem oneração ou constrição de seu patrimônio, não sendo a ela aplicável o regime de precatórios. 



    Nego provimento’



    Ante o exposto, por coadunar com o entendimento referido na decisão transcrita, nego provimento ao recurso” (fls. 209-210, 
e-doc. 50).



    2. A reclamante afirma que “o objetivo social da ora reclamante, descrito no estatuto ora anexado e na legislação mencionada no preâmbulo, revela que suas atividades e bens flagrantemente estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que suas atividades, bens e serviços são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal” (fl. 2).



    Alega ser “empresa pública dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação. Essa foi exatamente a conclusão do Plenário do STF ao apreciar o Agravo Regimental em Ação Cível Originária 3469/DF, em que se decidiu a respeito da natureza jurídica da Embrapa de forma unânime (decisão transitada em julgado em 22/9/2021), tendo declarado expressamente que: ‘A Embrapa tem objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial’” (fl. 2).



    Ressalta que “o entendimento sufragado por essa Corte Suprema nos autos da ACO 3469/DF não é isolado, haja vista, por exemplo, o deferimento de medida cautelar também na ACO 3442/PA, a fim de impedir que o Estado do Pará continuasse a cobrar ‘IPVA’ da Reclamante, diante a imunidade tributária decorrente da prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e 
não-concorrenciais praticados por esta empresa pública federal em prol da sociedade brasileira” (fls. 2-3).



    Sustenta que “o cumprimento do comando judicial transitado em julgado no Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista, Processo 0000581-19.2021.5.10.0020 deve observar a necessidade de expedição de precatório/RPV, ex vi do disposto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, e subsidiariamente quanto às regras insertas no Código de Processo Civil, bem como deve ser reconhecida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, via de consequência, cassar a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide ADPFs 114, 250, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 670, 789 e 890); ou, sucessivamente, que seja determinada qualquer outra medida adequada para a preservação da autoridade das decisões desse Pretório Excelso” (fls. 23-24).



    Salienta haver “clara divergência entre o r. posicionamento jurídico adotado no ato judicial ora atacado e o que vem reiteradamente decidindo esse Colendo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o acolhimento/provimento da íntegra dos pedidos deduzidos irá assegurar uma interpretação coerente e harmoniosa da Constituição Federal, em especial dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, 
§ 4º, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)” (fls. 25-26).



    Requer medida liminar, para “suspen[der-se o] trâmite do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista, Processo 0000581-19.2021.5.10.0020, sustando ainda os efeitos da decisão reclamada que negou a aplicação das prerrogativas fazendárias e do rito de precatórios à Embrapa, obstando expressamente ainda a liberação de quaisquer valores à litisconsorte, a exigência de depósitos recursais e/ou pagamento de custas processuais, bem como adoção de processo de execução ao arrepio do rito do artigo 100 e seguintes da CF” 
(fls. 33-34).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassa[r-se] a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 114, 250, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 670, 789 e 890) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar entendimento contrário ou determinar que a decisão prolatada no Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista, Processo 0000581-19.2021.5.10.0020, em curso perante a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF)” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa não dispõe das prerrogativas da Fazenda Pública e da possibilidade de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890.



    4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (DJe 10.12.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 789, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência 
médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios” (DJe 8.9.2021).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido.



    1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min.Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16).



    2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade.



    3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública.



    4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)” (DJe 2.12.2021).



    Na mesma linha, realçando a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro, foram julgadas as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 250, 513, 524, 542, 556, 616 e 670.



    5. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 40.925-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Cível Originária 
n. 3.469, de minha relatoria, na qual se examinava a ocorrência de imunidade tributária em favor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, assim me pronunciei sobre a natureza jurídica dessa empresa pública:



    “[N]o art. 2º da Lei n. 5.851/1972, pela qual autorizada a instituição da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dispõe-se:



     ‘Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    II - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola’.



    No art. 4º do Estatuto Social da Embrapa se determina:



    ‘Art. 4º – A EMBRAPA tem por objeto social:



    I- promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País;



    II- promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo;



    III- das apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e



    IV- estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, por ações de cooperação com organizações de objetivos afins’.



    No Distrito Federal e nos Estados, há Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (...)



    No mesmo sentido decidi a Reclamação n. 44.517, DJe 27.4.2021, na qual a Emater/DF pleiteava a aplicação do regime de precatórios por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial.



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF tem por objetivos e finalidades:



    (...)



    Diferente do alegado pelo agravante, a Embrapa tem objetivos e finalidades semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial” (DJe 3.9.2021).



    Não pendem dúvidas sobre a natureza jurídica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios.



    6. Ao examinar a Reclamação n. 53.281, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa sob os mesmos fundamentos, caso rigorosamente análogo ao presente, julguei procedente a ação, nos termos seguintes:



    “’1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.5.2022, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI na Execução Trabalhista n. 0001483-70.2010.5.22.0101, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789:’ (DJe 10.5.2022). (…)



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou:



    ‘REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça.(...) 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência’ (DJe 10.12.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 588, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de verbas trabalhistas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos Poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’ (DJe 12.5.2021).



    (...)



    5. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:(...)



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 3.469, de minha relatoria, na qual se examinava a existência de imunidade tributária em favor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, assim me pronunciei sobre a natureza jurídica dessa empresa pública:



    ‘[N]o art. 2º da Lei n. 5.851/1972, pela qual autorizada a instituição da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dispõe-se:



     ‘Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    II - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola’.



    No art. 4º do Estatuto Social da Embrapa se determina:



    ‘Art. 4º – A EMBRAPA tem por objeto social:



    I- promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País;



    II- promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo;



    III- das apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e



    IV- estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, por ações de cooperação com organizações de objetivos afins’.



    No Distrito Federal e nos Estados, há Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural. Este Supremo Tribunal firm